Tribunal: TJSP
Processo: 1002399-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Servidor publico estadual - Empréstimo consignado em folha de pagamento – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade – Não ocorrência no caso concreto, diante da ausência de violação ao direito do consumidor:

– Por força do princípio da intangibilidade do salário, previsto no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Servidor publico estadual - Empréstimo consignado em folha de pagamento – Limitação do valor das parcelas a 30% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade – Não ocorrência no caso concreto, diante da ausência de violação ao direito do consumidor:

– Por força do princípio da intangibilidade do salário, previsto no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor das parcelas de empréstimo com desconto em folha de pagamento a 30% dos vencimentos líquidos do mutuário, entretanto, no caso concreto, não há que se cogitar de limitação, por não ter havido violação ao direito do consumidor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
Registro: 2020.0000751678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002399-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PATRICIA
SOUSA SILVANO SENA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. RENATA DE OLIVEIRA SILVA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
-- voto n.20.664 --
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100
Apelante: PATRICIA SOUSA SILVANO SENA
Apelada: BANCO DO BRASIL S/A
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 19a VARA CÍVEL
Juiz de Direito sentenciante: Renata Barros Souto Maior Baião
CONTRATO BANCÁRIO
Servidor publico estadual - Empréstimo consignado em folha
de pagamento Limitação do valor das parcelas a 30% do
valor percebido a título de vencimentos Possibilidade Não
ocorrência no caso concreto, diante da ausência de violação ao
direito do consumidor:
Por força do princípio da intangibilidade do salário, previsto
no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor
das parcelas de empréstimo com desconto em folha de
pagamento a 30% dos vencimentos líquidos do mutuário,
entretanto, no caso concreto, não há que se cogitar de
limitação, por não ter havido violação ao direito do
consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 269/273, que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer ajuizada por PATRICIA SOUSA SILVANO SENA
contra BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, condenando a autora a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do
réu, fixados em 10% do valor atribuído à causa.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
Inconformada, apela a autora, aduzindo
perceber a remuneração bruta mensal aproximada de R$ 9.000,00
(nove mil reais), sendo certo, que possui junto ao banco apelado os três
contratos que totalizam mais de 30% de retenção do seu salário.
Sustenta a nulidade da sentença que
deixou de cumprir a tutela de urgência anteriormente concedida,
incluindo o seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito, como se ao
contrato não tivesse sido adimplido.
Argumenta
ainda
que
em
sua
fundamentação a sentença omitiu um terceiro contrato também objeto
da presente lide, tendo havido a limitação de argumentação apenas
sobre dois dos três contratos firmados, restando evidente que a
sentença é citra petita.
Alega ainda que a sentença foi prolatada
sem que houvesse a realização da análise financeira da questão trazida,
considerando apenas um holerite da apelante no qual apresente um
valor mais alto que outros meses.
Assevera que os descontos tanto em folha
de pagamento como em conta são abusivos, independente da
modalidade, visto que incidentes sobre os ganhos mensais do mutuário.
Requer seja decretada a nulidade da r.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
sentença para determinar novos atos de Primeiro Grau para posterior
julgamento definitivo, principalmente, a realização de perícia contábil
ou, subsidiariamente, seja integralmente reformada a r. sentença para
determinar a readequação dos contratos, limitando-se os descontos
mensais a 30% do salário líquido da apelante.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.
Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por
não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do novo Código de Processo Civil.
Em resposta o banco apelado pugna pela
manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (fls.353/363)
É o relatório.
I. Incialmente, cumpre analisar o pedido
de concessão da justiça gratuita formulado pela apelante.
Embora o seu holerite demonstre auferir
rendimentos que, em princípio, permitiriam arcar com as custas deste
processo, apresentou outros documentos que comprovam suas
alegações no sentido de custear algumas despesas de sua genitora,
além de suas duas filhas. Colacionou comprovante de pagamento de
planos de saúde de seus familiares, bem como da escola de suas filhas
(fls.373/380).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
Assim, é de rigor sejam concedidos os
benefícios da gratuidade judiciária à apelante, consignando que o
benefício incidirá somente a partir dessa decisão, não retroagindo, e,
portanto, as condenações anteriores prevalecem. Afasta-se, pois, a
necessidade de recolhimento do preparo, de acordo com o artigo 98, §
5o, do Código de Processo Civil.1
II. Verifica-se que a apelante, servidora
pública estadual, firmou três contratos de mútuo com o banco apelado,
cujos descontos são realizados em sua folha de pagamento, no valor de
R$2.737,06 (fls. 17), além das quantias de R$3.937,41 e R$180,04 em
sua conta corrente (fls.31 e 33). Entende que a totalidade dos descontos
no montante de R$ R$ 6.854,47, ultrapassa o limite legal 30% dos
vencimentos líquidos.
Conforme se denota da análise do
holerite a fls. 27, a apelante percebe vencimento líquido de R$
11.268,78, sendo descontada em seu holerite o importe de R$2.737,06,
a título de amortização do empréstimo consignado contraído com o
banco apelado.
Pois bem. É necessário registrar que, de
fato, se aplicava a margem o Decreto Estadual 60.435 de 2014, que
limitava as consignações em folha de pagamento relativas aos
1 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei. § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais,
ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso
do procedimento.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
funcionários públicos civis e militares, ativos, inativos a 30% dos seus
vencimentos líquidos.
No entanto, em 23.12.2015, sobreveio a
edição do Decreto Estadual no 61750/2015, que alterou disposições do
Decreto no 60.435/2014, permitindo atualmente o desconto de até 35%
dos vencimentos líquidos do mutuário, in verbis:

Artigo
1o
-
A
margem
consignável a que se refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do
Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada de
30% (trinta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento).

§ 1o - A margem consignável a
que alude o “caput” deste artigo poderá ser majorada,
adicionalmente, em até 5% (cinco por cento), com exclusiva
destinação ao pagamento de dívidas contraídas por meio de
cartão de crédito, junto à instituição bancária.
Cumpre esclarecer que até o cancelamento
da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento
vigente era de que os descontos em conta na qual o devedor recebe seus
vencimentos não seriam admitidos em absoluto (Súmula 603 STJ

cancelada: “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão,
os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o
mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui
regramento legal específico e admite a retenção de percentual.”

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
Todavia, em razão de seu cancelamento, é
de se aplicar o entendimento que a referida Corte adotava até a edição
da súmula, qual seja, de que a limitação era restrita às parcelas do
empréstimo consignado, pois a lei refere-se a esta modalidade. Nesse
sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO
EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO
CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação
do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que
tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O
legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os
descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é
modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e
simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações
do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações
contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação
contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos do cliente,
registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos
depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio
correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato,
por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia
mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro,
costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas
despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão
de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito
automático em conta.
4. Consta, na própria petição

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das
parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de
outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento
de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de
pagamento.
5. Não há supedâneo legal e
razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a
empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo
firmado com a instituição financeira administradora da conta-
corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai
nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações
estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com
medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou
sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições
legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento
jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento
- do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da
insolvência civil.
7. A solução concebida pelas
instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento,
opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em
aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação
perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das
instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da
Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção
ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o
credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que
lhe é devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela
decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até
mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda.
10.
Recurso
especial
do
réu

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
provido, julgado prejudicado o do autor.2
Assim, a eventual realização de descontos
diretamente na conta corrente não pode sofrer a limitação imposta para
os descontos em folha de pagamento, a fim de preservar a
intangibilidade do salário, não sendo extensível aos contratos de mútuo
efetivados diretamente pelo correntista com a instituição financeira.
Por uma questão de segurança jurídica e
de respeito ao princípio do pacta sunt servanda, não se deve admitir
que o mutuário, sem explicações plausíveis, pretenda limitar os
contratos que livremente firmou. Sim, porque a hipossuficiência do
consumidor não pode servir de escudo para eximi-lo das
responsabilidades pelos compromissos assumidos, em especial quando
não há nenhuma justificativa para um endividamento de tal monta seja
relevado.
É que, na falta de alegação e comprovação
de algum vício de consentimento, os negócios firmados de forma válida
devem ser cumpridos, não constituindo a hipossuficiência sinônimo de
incapacidade, motivo pelo qual seu reconhecimento não induz à
irresponsabilidade do contratante pela obrigação assumida.
Assim, não pode ser imposto ao banco réu
qualquer impedimento no que toca a efetuar descontos contratuais na
conta bancária do mutuário, porque os descontos realizados em holerite
2 REsp 1586910 / SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe. 29.08.2017

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
respeitam a limitação legal, não podendo sofrer ingerências decorrentes
de contratações realizadas pela mutuaria com instituições financeiras
diversas.
E, no particular, a soma dos descontos
mensais, referentes aos contratos de mútuo realizados no holerite da
apelante alcança a quantia de R$ R$2.737,06, não ultrapassando,
portanto, o limite de 30% de seus rendimentos líquidos, ou seja,
desconsiderados os descontos e acréscimos eventuais (fls. 17), que seria
a quantia de R$ 3.380,64.
Nesse ponto, ainda que o juízo tenha
desconsiderando o contrato, cujas parcelas são descontadas no valor de
R$180,04, tal fato, por si só, não acarreta qualquer modificação no
julgado, visto que o montante é debitado diretamente na sua conta
corrente, sobre a qual não incide a limitação legal.
De outro lado, também não prospera a
irresignação da autora acerca da inserção de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito enquanto vigente a tutela de urgência concedida, a
fim de determinar a limitação dos descontos.
Isso
porque,
ainda
que
o
mutuário
continue amortizando os valores obtidos após a efetivação dos cálculos
nos moldes da determinação judicial, tal atitude não implica liberação
dos efeitos da mora, pois realizada em montante inferior ao realmente
contratado, acumulando-se um saldo devedor a cada parcela paga a

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1002399-49.2018.8.26.0100 voto n. 20664
menor.
Por conseguinte, a instituição financeira
não poderá ser impedida de tomar as providencias que entender
necessárias na busca de seu crédito, quer seja incluindo do nome do
recorrido em cadastros de inadimplentes, ou adotar as medidas
judiciais cabíveis para a retomada do bem financiado, pois ambas as se
traduzem em exercício regular do direito do credor.
Bem por isso, é de rigor a manutenção da
r. sentença, no sentido da improcedência da pretensão da autora, ora
apelante, à medida que não se constata violação ao seu direito.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso,
para 15% sobre o valor da causa com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --